Tribunal: TJDFT
Processo: 0040707-54.2004.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0040707-54.2004.8.07.0016 APELANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA, TERRACAP APELADO: C P P INDUSTRIAL COMERCIO DE PERFIS PLASTICOS LTDA - ME, TERRACAP, PLASTASSO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME, SIRLEI BARROS ROCHA, WAGNER PINTO DA ROCHA, SEBASTIAO DE SOUZA E SILVA (ESPOLIO DE) DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília, 16.12.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR